Tribunal: TJMT
Processo: 1004450-71.2023.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004450-71.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), DORCA DE SOUZA MORAES OLIVEIRA - CPF: 568.498.771-00 (APELADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO CONTRATUAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA – NULIDADE – SENTENÇA REFORMADA PARA DECOTAR A RESCISÃO DO CONTRATO, MANTENDO OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.

I - O contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel não se extingue somente por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. O julgamento extra petita está configurado quando o magistrado concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial. Na hipótese, à míngua do pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária, a sentença que reconhece extinta a relação contratual é extra petita.( REsp 1779751/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 19/06/2020).

II - majoro os honorários de advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judicial gratuita.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de apelação interposta por BANCO VOTORANTIM S.A., contra a sentença proferida na Ação de Busca e Apreensão, no 1004450-71.2023.8.11..0004, da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, proposta pelo banco ORA APELANTE, em desfavor de DORCA DE SOUZA MORAES OLIVEIRA.

Na origem, o Banco requerente/apelante ajuizou ação de busca e apreensão em face do fiduciante, buscando obter a consolidação da propriedade e da posse plena do veículo objeto de contrato com cláusula de alienação fiduciária firmada entre as partes em 16/04/2021, diante da alegada mora do devedor.

Houve o deferimento da liminar, om posterior apreensão do veiculo FORD/ KA+ SE PLUS 1.5 16V, ano/modelo 2015/2016, cor branca, placa QBV2D30.

Apresentada contestação, a parte requerida/apelada aduziu que não estava inadimplente, já que efetuava o valor das parcelas do contrato junto à ação de revisional de crédito no n. 1007343-69.2022.811.0004.

Na ocasião, efetuou nestes autos, o deposito da importância de R$ 13.111,37 (treze mil cento e onze reais e trinta e sete centavos), supostamente parta quitação total do veiculo, requerendo a devolução do veiculo apreendido.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente, da seguinte forma:

"Depreende-se da documentação acostada aos autos que a requerida encontrava-se em atraso com o pagamento das parcelas avençadas e que, mesmo após ser notificada extrajudicialmente, o mesmo não se dignou em providenciar o adimplemento integral contratual, após a citação, efetuou apenas o pagamento parcial, todavia, não efetuou o pagamento integral da dívida ficando deste então constituída em mora.

Isso porque, ajuizou ação revisional n. 1007343-69.2022.811.0004, em agosto/2022, após o recebimento da inicial e sem que houvesse qualquer determinação deste Juízo passou a depositar naqueles autos os valores das prestações sem qualquer pedido, caracterizando a mora em questão, visto que deixou de efetuar o devido pagamento ao credor.

Ao contrário do que afirmado pela parte requerida, não houve quitação, tampouco purgação da mora.

Através do contrato de financiamento para aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, cujo instrumento tomou o no 12039000264871, celebrado em 16/04/2021, o(a) Réu(Ré) obteve um crédito junto ao Autor na quantia de R$ 34.860,02 (trinta e quatro mil e oitocentos e sessenta reais e dois centavos), em 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 1.119,91, totalizando a dívida final em R$ 53.755,68 (cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos), tendo parado as prestações a partir de 06.05.2022, sendo o vencimento da dívida antecipado, devendo o valor de R$ 43.139,57 (quarenta e três mil

e cento e trinta e nove reais e cinquenta e sete centavos).

(...)

Importante, consignar, que o veículo financiado (acessórios, operação, tarifas e IOF), ficou em R$ 47.860,02 (Id. 116898475), tendo a requerida dado de entrada o valor de R$ 13.000,00, e financiado o restante (R$ 34.860,02), em 48 (quarenta e oito) prestações, totalizando o valor de R$ 53.755,68.

Descabida a pretensão da parte requerida em apontar como valor financiado apenas o valor de R$ 42.400,00, inclusive, desse valor acreditando que deveria ser abatido o valor de entrada.

Outrossim, eventuais valores consignados pela parte requerida em ação revisional n. 1007343-69.2022.811.0004, sem determinação judicial, não afasta a mora da parte. Ademais, tais valores mesmo que somados ao valor depositado neste feito (Id. 119507395), não são suficientes para purgação da mora, devendo ter depositado em Juízo o valor de R$ 43.139,57.

A purgação da mora dá-se com o pagamento integral da dívida pendente, representada pelas parcelas vencidas e vincenda, e não apenas pelas parcelas vencidas, conforme acredita a parte requerida.

Outrossim, não restou demonstrado a realização de acordo extrajudicial ou renegociação entre as partes, notadamente, que simples prints de whatsapp desacompanhado de ata notarial, não serve de prova, inclusive, não sendo reconhecido pela parte autora referida negociação.

Desta forma, a ratificação da liminar é medida que se impõe.

(...)

Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, com fundamento no Decreto Lei 911/69, julgo procedente os pedidos inicias para declarar rescindido o contrato e consolidar nas mãos do autor o domínio, a posse plena e exclusiva do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva. Fica facultada a venda do veículo pelo requerente, na forma do artigo 3° parágrafo 5° do Decreto Lei 911/69.

Por consequência, julgo extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Oficie-se ao DETRAN, comunicando estar o autor autorizado a proceder à transferência do veículo descrito na inicial, a terceiros que indicar.

Condeno a requerida no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC. Suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade nos autos da ação revisional n. 1007343-69.2022.811.0004, a qual também deve ser estendida ao presente feito.

Expeça-se alvará em favor da parte requerida para devolução dos valores depositados neste feito."

Inconformada com a sentença, BANCO VOTORANTIM S.A., apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo;
(i)
ação de busca e apreensão não tem natureza resolutória e o bem é garantia do contrato e não objeto deste;
(ii)
que a apreensão do veiculo

não reincide o contrato, que ainda é vigente quanto aos valores remanescentes; (iii) que nesse sentido, a sentença decidiu de forma extra petita; (iv) com tais considerações, requereu a reforma parcial da sentença para decotar a rescisão da cédula de crédito bancário – CDC veiculo no 391739136.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, Trata-se de ação de busca e apreensão, na qual a ora apelante pugna pela concessão da liminar, bem como pela consolidação definitiva da propriedade, com a posse plena e exclusiva do veículo objeto do contrato, em suas mãos.

Cinge-se a controvérsia a definir se há julgamento extra petita na hipótese em que, julgado procedente o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o juiz, sem o requerimento expresso do autor, extingue o contrato firmado entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário.

Pois bem,

A procedência do pedido constitui apenas parte da execução do contrato, uma vez que visa apenas garantir a venda do bem para a satisfação do crédito, como autorizado pelo art. 2o, do Decreto-Lei 911/69:

“Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.”

A sentença, porém, ao declarar rescindido o contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, ultrapassa os limites do pedido, o que é vedado pelo art. 492, do CPC:

“É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’’

Dessa forma, houve julgamento extra petita, o que enseja a anulação da sentença.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências do STJ:

"RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se há julgamento extra petita na hipótese em que, julgado procedente o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o juiz, sem o requerimento expresso do autor, extingue o contrato firmado entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário.

3. O contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel não se extingue somente por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário.

4. O julgamento extra petita está configurado quando o magistrado concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial.

5. Na hipótese, à míngua do pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária, a sentença que reconhece extinta a relação contratual é extra petita.

6. Recurso especial provido." ( REsp 1779751/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 19/06/2020).

Ainda,

"PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DE RESCISÃO DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE. JULGAMENTO EXTRA PETITA.

1. Tendo sido examinadas no acórdão impugnado, ainda que implicitamente, todas as questões suscitadas, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos com o propósito de prequestionamento.

2. Configura-se julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que lhe foi postulada, ficando o julgado sujeito à declaração de nulidade.

3. Recurso especial conhecido em parte e provido." (REsp 829.432/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2009, DJe 14/12/2009)

Diante do exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
, para decotar da sentença a rescisão do contrato, mantendo os demais dispositivos, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários de advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão do deferimento da assistência judicial gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024